Tribunal: TJMT
Processo: 1024380-03.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024380-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. S. M CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.101.727/0001-07 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (APELADO), WILLIAM LOPES BASTOS - CPF: 091.389.297-16 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS NETO - CPF: 058.007.705-57 (ADVOGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO TRANCOSO TANNOUS - CPF: 287.829.028-36 (ADVOGADO), JOAO MARCOS SILVEIRA - CPF: 084.429.098-00 (ADVOGADO), PATRICIA BUSSACOS PACHECO - CPF: 027.905.591-98 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), TEGRA INCORPORADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - CPF: 117.664.497-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO ENTRE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NO FECHAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – ARGUIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE FOI REALIZADO TODO PAGAMENTO – COMPROVANTES APRESENTADOS NOS AUTOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não tendo a parte autora da ação de cobrança comprovado que remanesce algum pagamento do serviço contratado pela parte ré, não pode ver acatado seu pedido.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu.

Diante da ausência de prova da inadimplência, deve ser mantida a improcedência da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por J. S. M CONSTRUTORA LTDA contra a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, Drª. Thatiana dos Santos, que na . Ação de Reconhecimento de Direito c/c Indenização por Danos Morais n. 1024380-03.2019.8.11.0041, manejada em desfavor de MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A, julgou improcedente o pleito exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária (Id.165754040).

Em suas razões, de Id. 165758232, a parte apelante aduz que o Juízo
a quo
se equivocou ao julgar improcedente a ação, diante do nítido inadimplemento da obrigação de pagar por parte das apeladas.

Menciona que, além do serviço de locação de caçambas no canteiro de obras objeto dos autos, prestava inúmeros e diversos serviços em outros empreendimentos também pertencentes às apeladas, conforme se verifica nas notas fiscais acostadas no Id. 32626574.

Refere, em seguida, sobre a necessidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista sua hipossuficiência probatória, face à resistência das apeladas de juntarem, de forma organizada e clara, as cópias dos contratos de prestação de serviço de todos os empreendimentos formalizados entre as partes, bem como dos romaneios entregues no ato do recebimento de cada execução e das notas fiscais e respectivos pagamentos.

Esclarece que não visa galgar qualquer espécie de vantagem indevida com o manejo da ação, mas a reparação do esforço, tempo e energia prestado no fornecimento/retirada de locação de caçambas nos canteiros de obra geridos pelas apeladas, invocando, para tanto, o disposto no art. 186 da Lei Civil.

Requesta pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de condenar as apeladas ao pagamento de R$60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais) pelos serviços prestados, além dos danos morais no valor sugerido de R$100.000,00 (cem mil reais), haja vista a demonstração inequívoca do conjunto fático-probatório juntado na inicial e impugnação à contestação.

Os autos foram remetidos para o Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes, conforme Id. 175370682.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Como visto, o requerente busca o recebimento dos valores referentes a locação de caçambas para armazenagem de materiais de construção e transportes de entulhos, a serem prestados no canteiro de obras de 04 (quatro) torres/blocos (“B” “C” “D” “E”) no condomínio Edifício Bonavita Parques Residenciais (Próximo ao Shopping pantanal), além dos danos morais, por ter seu nome inscrito nos bancos de dados de maus pagadores, na dívida ativa, bem como, das inúmeras execuções judiciais que vem sofrendo, por conta da narrada inadimplência.

Alega na inicial que no dia 03/07/2014 às 09h50min, entregou os romaneios referentes às locações de caçambas fornecidas no canteiro das torres/blocos “B” e “E”, no valor de R$60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais) ao setor administrativo para conferência. E, embora devidamente entregues, conferidos pelo setor administrativo e confirmado que o pagamento seria realizado no prazo máximo de 20 dias, tal não ocorreu.

As demandadas, por sua vez, aduzem que diferentemente do quanto alegado pela autora, todos os serviços contratados e prestados foram quitados, não havendo qualquer valor remanescente a ser pago.

Pois bem.

A princípio, importa esclarecer que, as normas do Código de Defesa Consumidor não se aplicam à relação contratual das partes, uma vez que a locatária firmou contratos de locação de máquinas e equipamentos com a finalidade de instrumentalizar e desenvolver sua atividade econômica, no caso a construção civil, e, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor, destinatário final, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.078 /90, bem como não restou evidenciada a condição de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, da apelante perante à locadora.

Portanto, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, devendo a relação jurídica ser regida pelas regras do Código Civil, observada a regra geral da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, a norma processual é clara. Ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A lei processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Juiz.

Sobre o tema, pertinentes as lições de Humberto Theodoro Júnior:

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o riso de perder a causa se não proar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

Inexistindo obrigação ou dever de provar para a parte, o ônus da prova se trona, em última análise, um critério de julgamento para o juiz: sempre que, ao tempo da sentença, ele se deparar com a falta ou insuficiência de provas para retratar a verdade dos fatos controvertidos, o juiz decidirá a causa contra aquele a quem o sistema legal atribuir o ônus da prova, ou seja, contra o autor, se foi o fato constitutivo do seu direito o não provado, ou contra o réu, se o que faltou foi a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo invocado na defesa.

No ônus da prova, portanto, verifica-se um aspecto de 'regra de decisão', qual seja, evitar o non liquet (recusa de julgar). Por meio desse mecanismo processual, impede-se que a causa se encerre sem julgamento por falta de prova. Decide-se o mérito, segundo a regra do ônus probandi, desprezando-se a alegação de quem não provou o fato que lhe competia comprovar. Assim, o inaceitável non liquet (não julgamento) se transforma num liquet (julgamento do litígio) contra parte que descumpriu a regra legal de distribuição dos encargos probatórios. (Aut. Cit. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1, 56ª ed., rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, págs. 875/876, 2015).

Na hipótese em debate, resta incontroverso entre as partes a pactuação do contrato para prestação de serviços referentes a locação de caçambas para armazenagem de materiais de construção e transportes de entulhos, a serem prestados em 04 (quatro) torres/blocos (“B” “C” “D” “E”) no condomínio edifício Bonavita Parques Residenciais.

Pelo acervo processual encartado as partes divergem acerca do valor e quantidade das caçambas locadas para retirada do entulho em canteiro de obra, entre o período de 30.09.2013 a 13.01.2014.

A apelante, por meio do relatório endereçado e entregue às apeladas em 03.07.2014, sustenta que o total de caçambas foi de 265 (duzentos e sessenta e cinco) cujo valor unitário compreende o da locação (R$155,00) mais taxa da prefeitura (R$75,00), ou seja, de R$230,00 (duzentos e trinta reais) cada, totalizando o valor total da dívida em R$60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais) - Id. 165758701.

Já apelada assevera que o valor de cada caçamba era de R$190,00 (cento e noventa reais). Afirma, ainda, que pela relação de Notas Fiscais pagas no período de 04.04.2013 a 30.09.2013 foram retiradas 248 caçambas, que perfaz o valor total de R$47.120,00. E no período de 30.09.2013 a 23.03.2014, foram retiradas 265 caçambas, no valor total de R$50.350,00 (cinquenta mil, trezentos e cinquenta reais).

Pontua, que de acordo com as informações por ela levantadas, baseadas nos romaneios entregues pela empresa JSM, no período de 04.04.2013 até 23.03.2014 foram retiradas 513 caçambas de entulho e foram pagas no mesmo período quantidade maior de 625 caçambas, razão pela qual não existe qualquer débito pendente.

Quanto a tais pontos, diante do acervo processual apresentado, a ilação que se extrai é no sentido de que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que inexistem provas contundentes de que o valor da caçamba seria de R$230,00 (duzentos e trinta reais), conforme afirmado por na exordial. Nem ao menos foi apresentado o contrato pactuado pelas partes, a fim de evidenciar de que forma se dariam tais pagamentos.

Ao contrário disso, na Nota Fiscal emitida pela própria apelante, consta que o valor unitário da locação para o Bonavita Parque Imperial foi de R$190,00 (cento e noventa reais), o que ratifica a tese defensiva.

Além disso, foram apresentados pela defesa diversos pagamentos a favor da empresa autora no mesmo período e, o que se tem até então, é que a dívida aqui cobra está dentre eles, até porque tais comprovantes não foram devidamente impugnados pela parte autora de forma específica.

No ponto, bem consignou o d. Julgador
a quo:

“[...]

Verifica-se que foram anexados a inicial, notas fiscais e romaneios emitidos desde 27/06/2013.

Com efeito, compete à locadora emitir as notas fiscais de remessa dos equipamentos locados e exigir a assinatura do recebedor nos comprovantes de entrega, enquanto à locatária incumbe a emissão de notas fiscais de retorno quando da devolução dos bens, devendo exigir, para seu controle e segurança, os respectivos recibos de devolução e quitação.

Ocorre que no caso em tela, os Requeridos comprovaram os pagamentos praticamente mensais em favor da Autora, conforme Id. 29550707.

Sendo assim, em razão da comprovada a locação e a fruição dos equipamentos locados pela locatária/apelante, e, em contrapartida, a prova do pagamento, impõe-se a improcedência da demanda.”

Ve-se, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido e a consequência não pode ser diversa daquela da r. sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024